Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. COBRANÇA REALIZADAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão do contrato de prestação de serviço de telefonia; declarou a inexigibilidade de dívida referente às faturas vencidas nos dias 15.08.2022, 15.09.2022, 15.10.2022, 15.11.2022 e 15.12.2022; determinou que a recorrente se abstenha de realizar novas cobranças; determinou que a recorrente exclua o nome da autora/recorrida do programa "Serasa limpa nome"; por fim, arbitrou indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em síntese, em 20/06/2020 as partes firmaram contrato de prestação de serviço, tendo a recorrida solicitado, em 19.06.2022, a portabilidade para outra operadora. Contudo a recorrente não realizado a operação, bem como teria realizado cobranças indevidas por serviço não prestado.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)as faturas referentes aos meses de agosto a dezembro de 2022, objeto da pretensão inicial, são inexigíveis da parte autora, porque posteriores ao pedido de portabilidade e, por conseguinte, refletoras de serviços não utilizados pela consumidora. Destaco que a declaração de inexigibilidade é medida extraída do conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), sendo decorrência lógica do pedido de rescisão contratual e de "declaração de abusividade" das cobranças realizadas pela ré. Também é decorrência lógica do contexto da postulação, a exclusão do cadastro de cobrança da dívida indicada no ID. 159982303, porque justificada pela ré em contrato não usufruído pela autora".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que inexistiu ato ilícito em sua conduta, pois a linha 99xxx-8834 permaneceu ativa e se encontrava à disposição da recorrida. Assim, alega que não houve cobranças indevidas. Também alega que o nome da recorrida não foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito. Além disso, aduz que não há dano moral a indenizar.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, não merece acolhimento a alegação de que a linha final 8834 permaneceu ativa, na medida em que se encontra vinculada ao mesmo contrato, cuja portabilidade foi solicitada.
9. Além disso, por meio da decisão de ID 53347434, o Juízo de origem facultou à recorrente que apresentasse as gravações dos áudios referentes às ligações que geraram os protocolos informados na petição inicial, não tendo a recorrente apresentado o citado elemento de prova. Escorreita, portanto, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da recorrida de que, efetivamente, solicitou a portabilidade e, após esse pedido, sofreu cobranças indevidas e de forma persistente por serviço que já havia manifestado a vontade de não mais permanecer vinculada.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, o juízo de origem concluiu que as diversas ligações, em horários distintos, para cobrança de dívida inexigível, ultrapassaram o mero aborrecimento, entendimento com o qual corroboro integralmente.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.